Tribunal: STF
Processo: Rcl 20896
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À ADI 1.662/SP. PERDA DO OBJETO. QUITAÇÃO DOS PRECATÓRIOS NA ORDEM DE PRECEDÊNCIA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.